Tribunal: TJSP
Processo: 1000318-27.2021.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Seguro. Demanda declaratória negativa. Contratação fraudulenta em nome da autora, com dedução de valor a título de prêmio em sua conta. Insistência da ré na regularidade da cobrança, com reprodução singela dos argumentos da defesa. Conclusões da r. sentença, em torno da ausência de prova a respeito e do descumprimento do ônus probatório cabente a ela, seguradora, simplesmente não confrontadas.

Ementa:
Seguro. Demanda declaratória negativa. Contratação fraudulenta em nome da autora, com dedução de valor a título de prêmio em sua conta. Insistência da ré na regularidade da cobrança, com reprodução singela dos argumentos da defesa. Conclusões da r. sentença, em torno da ausência de prova a respeito e do descumprimento do ônus probatório cabente a ela, seguradora, simplesmente não confrontadas. Questionamento igualmente mecânico das condenações ao pagamento de indenização por danos morais e restituição em dobro do valor apropriado. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inépcia recursal reconhecida no particular. Apelação, quanto a esse aspecto, não conhecida.

Seguro. Demanda declaratória negativa acolhida, com o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes e condenação da ré ao pagamento de verba reparatória por ofensa extrapatrimonial, além da devolução em dobro do valor descontado em conta. Juros moratórios e correção monetária, no tocante à restituição, da data do desconto. Súmula no 54 do STJ. Mora caracterizada no momento do ilícito. Dano moral por sua vez discutível, no caso. Ocorrência de um único desconto em conta-corrente. Autora que não demonstrou qualquer reclamação ou tentativa de reembolso extrajudicial desse valor. Demanda proposta apenas oito meses após o ocorrido. Pretensão recursal da autora, por isso, à majoração do valor arbitrado, desacolhida. Sentença integralmente confirmada. Apelação da ré desprovida na parte conhecida. Apelação da autora desprovida.